Tribunal: TJBA
Processo: 8000037-76.2016.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000037-76.2016.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BERNADETE PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MANUEL ANTONIO DE MOURA

APELADO: JOSÉ VALTER DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DIEGO FRAGA DE CASTRO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO VERBAL DE ARRENDAMENTO E SUBARRENDAMENTO RURAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FORMAL ENTRE AS PARTES. OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE CERCA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO SUBARRENDATÁRIO. FALTA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I – Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Bernadete Pereira dos Santos contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Jeremoabo/BA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor de José Valter de Oliveira Santana. A autora alegou ter sofrido prejuízos materiais em razão da destruição de lavoura, supostamente ocasionada por gado pertencente ao réu, decorrente da ausência de cercamento em área rural objeto de arrendamento e posterior subarrendamento.

A sentença julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de inexistir prova do dever legal ou contratual do subarrendatário de efetuar o cercamento, cabendo tal responsabilidade ao arrendador, nos termos do Decreto nº 59.566/66. A autora foi condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.

II – Questão em discussão

Discute-se, nesta instância revisora, se o subarrendatário pode ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes da ausência de cercamento em imóvel rural, quando inexiste entre as partes pacto expresso sobre tal obrigação, tampouco comunicação formal que o torne ciente da exigência, e se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil.

III – Razões de decidir

A controvérsia gira em torno de obrigações contratuais originadas em contrato verbal de arrendamento entre a autora e seu genro, José Edivaldo dos Santos, e o subsequente subarrendamento à parte ré. O subarrendatário, ora apelado, não participou da contratação original nem foi informado de qualquer obrigação de cercar o imóvel, conforme reconhecido nas provas testemunhais colhidas em audiência.

Nos termos do art. 40, III, do Decreto nº 59.566/66, a obrigação de realizar obras de manutenção no imóvel rural arrendado recai sobre o arrendador, salvo estipulação em contrário, o que não se provou nos autos. Ademais, ausente comunicação direta da obrigação ao subarrendatário, não se pode presumir o seu dever de cercamento.

A responsabilidade civil requer, nos termos do art. 186 do Código Civil, a presença do dano, da conduta antijurídica e do nexo de causalidade. No caso em apreço, não há prova da conduta culposa ou dolosa do apelado, tampouco da existência de qualquer acordo que o obrigasse à obra. Sem esses elementos, não se configura o dever de indenizar.

IV – Dispositivo e tese

Recurso conhecido e improvido. Mantida integralmente a sentença de improcedência.

Tese de julgamento:

"O subarrendatário não responde por obrigações contratuais pactuadas entre o arrendador e o proprietário do imóvel rural, especialmente no que tange à realização de obras de cercamento, quando ausente comunicação formal, vínculo jurídico direto ou estipulação contratual que o imponha como responsável, sendo imprescindível, para fins de responsabilização civil, a demonstração de conduta culposa e nexo de causalidade com o dano alegado."

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000037-76.2016.8.05.0142,
em que consta como Apelante BERNADETE PEREIRA DOS SANTOS e como Apelado JOSÉ VALTER DE OLIVEIRA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
incólume
a sentença de primeiro grau.

Salvador, data registrada no sistema no momento da prática do ato.

RICARDO REGIS DOURADO

Relator

RRD8